Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-02.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), EMILIO CARLOS GONZATTO - CPF: 347.455.480-87 (AGRAVADO), NEIDA MARIA FELIMBERTI GONZATTO - CPF: 967.132.750-87 (AGRAVADO), DIEVERTON GONZATTO - CPF: 041.089.511-31 (AGRAVADO), DIEISON GONZATTO - CPF: 030.214.391-28 (AGRAVADO), THAYS VACARIO GONZATTO - CPF: 084.818.119-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEISON GONZATTO - CNPJ: 59.824.267/0001-46 (AGRAVADO), EMILIO CARLOS GONZATTO - CNPJ: 59.825.529/0001-97 (AGRAVADO), NEIDA MARIA FELIMBERTI GONZATTO - CNPJ: 59.824.881/0001-08 (AGRAVADO), THAYS VACARIO GONZATTO - CNPJ: 59.823.402/0001-39 (AGRAVADO), DIEVERTON GONZATTO - CNPJ: 59.825.238/0001-07 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), VALORIZE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 41.844.517/0001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. EXAURIMENTO DO PRAZO. PERDA DO OBJETO
QUANTO A ESSE PONTO
. LAUDO DE CONSTATAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE
PROVA TÉCNICA. PREVALÊNCIA DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, no bojo de recuperação judicial de grupo familiar agrícola, reconheceu a essencialidade definitiva de bens de capital (implementos agrícolas) e determinou a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções (
stay

period
) por mais 180 dias. O banco agravante, titular de propriedade fiduciária sobre parte do maquinário, sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação individualizada e alega que a morosidade processual é imputável exclusivamente aos devedores.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são as seguintes
:
I. averiguar
se subsiste o interesse recursal quanto à prorrogação do
stay

period
, considerando o decurso integral do prazo adicional
concedido na origem; e
II.
verificar se a declaração de essencialidade de bens de capital gravados com garantia fiduciária foi devidamente amparada em prova técnica apta a justificar a manutenção da posse em favor da recuperanda.

III. Razões de decidir

3. Constatado que o prazo de prorrogação do período de blindagem judicial já se exauriu durante a tramitação do recurso, opera-se a perda superveniente do objeto quanto a este capítulo, restando a insurgência prejudicada neste ponto.

4. Embora os créditos garantidos por propriedade fiduciária não se submetam, em regra, aos efeitos da recuperação judicial, o art. 49, § 3º,
in fine
, da Lei n. 11.101/2005 veda a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão.

5. A essencialidade dos bens não foi declarada de modo genérico, mas fundamentou-se em laudo de constatação prévia e vistorias in loco realizadas pela Administração Judicial, que confirmaram que os tratores e colheitadeiras são instrumentos diretos de geração de receita e indispensáveis para a exploração da área produtiva.

6. A função social da empresa e a necessidade de soerguimento do produtor rural justificam a manutenção dos ativos tecnológicos na posse do devedor, mormente quando a prova técnica ratifica sua utilização efetiva e cotidiana na cadeia produtiva do grupo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Exaurido o prazo de prorrogação do
stay

period
concedido na origem, o recurso que o impugna perde o objeto por ausência de interesse recursal. 2. A declaração de essencialidade de bens de capital em
recuperação judicial, para fins da ressalva do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, deve ser fundamentada em prova técnica ou constatação que ateste a indispensabilidade do bem para a continuidade da atividade econômica."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento: 2082151-86.2023.8 .26.0000 Iepê, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/06/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023); TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10138482020248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2024).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

R
ecurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
,

em face de
decisão
exarada
pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT que,
nos autos da
A
ção de
R
ecuperação
J
udicial n.
1006338-71.2025.8.11.0015
,
proposta
por
EMILIO CARLOS GONZATTO, NEIDA MARIA FELIMBERTI GONZATTO, DIEVERTON GONZATTO, DIEISON GONZATTO e THAYS VACARIO GONZATTO
(Grupo
Gonzatto
),

DECLAROU
a
essencialidade d
os
bens de capital e
DETERMINOU
a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções (
stay

period
) por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Em síntese,
o
agravante defende a nulidade da decisão,
por
ausência de
fundamentação acerca da indispensabilidade de cada bem.

A
duz

que a declaração de essencialidade foi genérica e violou o artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, uma vez que os recuperandos não se desincumbiram do ônus de provar a insubstituibilidade dos equipamentos.

Pontu
a
que existe um
a incongruência
entre o elevado número de máquinas protegidas e a quantidade reduzida de funcionários registrados no grupo.
Ainda,
defende que a prorrogação do
stay

period
é indevida, pois a morosidade do feito seria de responsabilidade exclusiva dos devedores, os quais utilizariam a blindagem apenas para postergar o inadimplemento das obrigações.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal,
para
o fim de
suspender os efeitos da decisão
agravada
e permitir a retomada dos bens garantidos por alienação fiduciária.

O pedido
liminar
foi
indeferido
(
I
d. 341196373)

Em
contrarrazões, a agravada suscita preliminar de
litispendência com o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento n. 1014647-29.2025.8.11.0000, no qual já teria sido discutida a matéria atinente à essencialidade. No mérito,
requer o desprovimento do recurso, a
firm
a
ndo
que a prorrogação do prazo de blindagem é necessária para o amadurecimento das negociações com os credores e para evitar a bancarrota do grupo econômico
.

Intimado a se manifestar sobre a preliminar, o agravante refutou a tese de litispendência, sob a alegação de que o recurso anterior versava sobre a declaração provisória de essencialidade, ao passo que o presente agravo ataca decisão posterior que confirmou tal caráter de forma definitiva com base em novos elementos de prova.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
desprovimento do recurso quanto à declaração de essencialidade e pela declaração de prejudicialidade quanto ao pedido de reforma da prorrogação do
stay

period
, sob o fundamento de que o prazo prorrogado já se exauriu no curso da demanda
.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos processuais (intrínsecos e extrínsecos
),
conheço do agravo
.

VOTO – PRELIMINAR DE
LITISPENDÊNCIA

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara

A preliminar de litispendência arguida pelos Agravados não merece guarida.

Ainda que se alegue litispendência deste recurso, em relação ao objeto do
Agravo de Instrumento n. 1014647-29.2025.8.11.0000
, verifica-se que o mencionado agravo desafiava decisão
que declarou a essencialidade de forma provisória, ao passo que o presente agravo
se volta contra ato judicial exarado após a instrução e vistoria da Administração Judicial, o qual possui natureza definitiva.

Portanto, com a natureza da decisão que declara essencialidade provisória é precária, destinando-se a resguardar resultado útil do processo até a produção da prova técnica; e uma vez realizado o Laudo de Constatação, sendo proferida nova decisão com base em tais elementos, não há falar repetição ou identidade recursal, até mesmo porque desse novo capítulo decisório pode ocorrer impugnação autônoma.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara

O
objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece reforma a decisão que,
nos autos da
A
ção de
R
ecuperação
J
udicial n.
1006338-71.2025.8.11.0015
,
DECLAROU
a
essencialidade d
os
bens de capital e
DETERMINOU
a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções (
stay

period
) por mais 180 (cento e oitenta) dias.

No que tange à prorrogação do período de blindagem, forçoso concluir pela prejudicialidade, pois se a decisão recorrida foi exarada em dezembro/2025, estendendo-se a suspensão por mais 180 (cento e oitenta) dias, considerando a data atual, verifica-se o transcurso do prazo adicional concedido.

Assim, ocorreu a perda superveniente do objeto por falta de interesse de agir, neste ponto.

A esse respeito, colaciono trecho do parecer ministerial:

“(...)
no que alude a

irresignação quanto à prorrogação do
stay

period
, analisando

os autos com cautela, o que se observa é que a decisão

recorrida, proferida em 29/12/2025, havia deferido a novo

prorrogação do período de blindagem expressamente por

mais 180 dias, encerrando-se, portanto, em torno de

02/04/2026.

Logo, entendo que já houve o

exaurimento do prazo estipulado na decisão objurgada, de

modo que não subsistem mais os efeitos decorrentes do

stay

period
no caso em estudo
”. (Id. 367767864)

Seguindo a análise do recurso, quanto à essencialidade dos bens, constata-se que o cerne da questão reside na legalidade da manutenção da posse de bens de capital gravados com alienação fiduciária em favor do devedor, durante o processo de recuperação.

Pois bem. A regra do

artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005,

dispõe que os créditos garantidos por propriedade fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos do proprietário sobre a coisa. Contudo,
o mesmo dispositivo legal mencionado
não permite, durante o
stay

period
, a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

O legislador buscou equilibrar o direito de propriedade do credor com o princípio da preservação da empresa, à luz do artigo 47 da Lei n. 11.101/2005.

Portanto, s
e a retirada imediata do maquinário inviabilizar a colheita ou o plantio, o processo
recuperacional
perderá sua utilidade, prejudicando a coletividade de credores e a própria função social da unidade produtiva.

Com esse viés, apesar da alegação de que a decisão recorrida foi genérica, há nos autos Laudo de Constatação Prévia e manifestações do Administrador Judicial que dão lastro à decisão de essencialidade dos bens.

Nesse sentido
, “mutatis mutandis”
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTATAÇÃO PRÉVIA - RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS COMO GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – VEÍCULOS ESSENCIAIS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 49, § 3º da Lei 11.101/2005 “Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação
respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial .” Realizada constatação prévia com indicação de que os veículos são indispensáveis para a preservação da atividade empresária, impõem-se a manutenção da decisão de reconhecimento da essencialidade dos bens dados como garantia de alienação fiduciária.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10138482020248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2024)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS BENS À REQUERIDA. EMPRESA DEVEDORA QUE ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO
.
Verifica-se dos documentos que instruem o processo ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da empresa agravada, determinado o impedimento de retirada de bens essenciais a sua atividade empresarial. Pela jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ficou estabelecido que a essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo Juízo da recuperação. No presente caso, o Juízo da recuperação judicial determinou a devolução da colheitadeira de grãos New
Holland
, chassi nº HCCYTC59PMCL11047, à requerente, para que possa utilizá-la em suas atividades até ulterior deliberação, suspendendo os efeitos da apreensão efetivada. Idêntica decisão foi proferida com relação ao Caminhão Trator Scania G420 A, 4x2, ano/modelo 2010/2010, placa CUE-4532, chassi nº 9BSG4X20043659556
.
Desse modo, houve pronunciamento do Juízo competente sobre a essencialidade dos bens, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada, sob pena de ser prejudicar a viabilidade do plano de recuperação judicial.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2082151-86.2023.8 .26.0000 Iepê, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/06/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)
”

Destaca-se que não há como alegar mera presunção ou decisão genérica, pois os bens
objeto da lide são
tratores, colheitadeiras e implementos agrícolas, todos úteis às operações realizadas para a continuidade das atividades dos recuperandos
, com objetivo de geração de receita.

Quanto ao argumento do agravante de que há um excesso de maquinário em relação ao número de funcionários registrados, tal raciocínio carece de
comprovação
técnica no contexto do agronegócio moderno
, pois a atividade agrícola é caracterizada pela
sazonalidade e pela necessidade de otimização de "janelas de plantio e colheita"
, com utilização de mão de obra temporária, contratação de terceirizados e necessidade de equipamentos de reserva, a fim de se evitar interrupções por manutenção de equipamentos, mesmo que o quadro permanente seja reduzido.

Ademais, a essencialidade dos bens deve ser aferida sob a ótica da sua funcionalidade no processo de produção. Diante disso, comungo com a ideia de que os equipamentos (maquinários agrícolas) sejam essenciais por sua própria natureza, em face da demanda.

Desse modo, ha
vendo prova técnica de que os bens são utilizados na cadeia de produção e de que sua retirada causaria dano irreparável à continuidade da exploração econômica, prevalece a proteção conferida pelo juízo da recuperação
, sobretudo quando
o Administrador Judicial atestou a utilidade e a posse dos bens pelo grupo devedor.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer,
JULGO PREJUDICADO
o recurso quanto ao pedido de prorrogação do “
stay

period
”, em razão do exaurimento do prazo
; e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo,
quanto ao pedido remanescente,
prevalecendo a tese de essencialidade dos bens.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026